Tribunal: TJMT
Processo: 1030209-15.2024.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030209-15.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Homicídio]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), AGNA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 001.675.652-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (IMPETRANTE), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (IMPETRANTE), JOSE RICARDO ALVES PINTO - CPF: 924.502.531-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAYTON JOSE BALBINO DOMINGOS - CPF: 048.405.311-61 (INTERESSADO), THIAGO JOSE BALBINO DOMINGOS - CPF: 044.605.261-23 (VÍTIMA), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PACIENTE GESTANTE E RESPONSÁVEL POR FILHOS MENORES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado
contra ato do Juízo
da Vara Única da Comarca de Marcelândia

que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(
art. 121, §2º,
incs
.
II e IV c/c art. 14,
inc.
II, ambos do CP
).

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão envolve:

(i) idoneidade da prisão preventiva;
(
i
i
) suficiência de medidas cautelares
alternativas
; (
i
i
i
) possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar
[paciente gestante e
imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos
].

III. Razões de decidir

3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na gravidade concreta dos fatos, em que a ré teria atacado a vítima, sua cunhada e residente no mesmo imóvel, com diversas perfurações, em situação de impossibilidade de defesa.

4. Evidencia-se o risco de reiteração delitiva pela agressividade e ameaças à vítima e familiares, não sendo cabíveis, no momento, outras medidas cautelares.

5.
A
substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada à mulher gestante ou
que for
mãe de criança quando o crime tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, inc. I, do CPP).

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mulheres gestantes ou responsáveis por filhos menores é vedada nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, prevalecendo a necessidade de resguardo da ordem pública.
”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVI; CPP,
arts
. 312

e 318-A; CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC nº 90.172/RJ
;
TJMT, N.U 1008722-86.2024.8.11.0000
;
TJMT,
N.U 1020226-89.2024.8.11.0000

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor de
AGNA DE JESUS OLIVEIRA

contra
ato do
Juízo da

Vara
Única

da Comarca de
Marcelândia
,
nos autos de incidente processual (
PJe

1000545-97.2024.8.11.0109
),

que
decretou a prisão preventiva
pelo
cometimento, em tese,
de

tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
-
art. 121, §2º, II e IV c/c art. 14, II, ambos do CP
-
(
id
.
247969693, pág. 29/34)
.

O
s
impetrante
s
sustenta
m
: 1)
inidoneidade da
prisão preventiva; 2)
suficiência d
as medidas cautelares alternativas; 3)
que
a paciente está gestante e seria imprescindível aos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos.

Pede
a concessão da ordem para

revogar a prisão preventiva
,
substituí-la por medidas cautelares alternativas
ou convert
ê-la
em domiciliar

(
id.
247969685
)
, com
documentos (
id
’s
.
247969687/247969694
).

O pedido liminar foi indeferido (id.
249280156
).

O juízo singular prestou informações (id.

A i.
2
9
ª
Procuradoria de Justiça
Criminal

exarou parecer pela
denegação da ordem (
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
,
P
rocurador de Justiça –
id.

250138684
).

É o relatório.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES.
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da decisão constritiva:

“
[...] Observa-se dos autos que a segregação cautelar da ré foi decretada no dia 20/6/2024 (id. 159844837) em sede de audiência de custódia, uma vez que a investigada foi presa em flagrante delito pela prática, em tese, do delito do artigo 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal.

A prisão preventiva foi decretada com base na garantia da ordem pública, considerada a gravidade em concreto do delito. Isso porque, não bastasse a situação familiar que envolvem as partes (a custodiada é cunhada da vítima e residem no mesmo imóvel), os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, denotam que a requerente teria exercido comportamento agressivo que excede ao normal, apontada como a responsável pelas diversas perfurações e cortes superficiais identificados no corpo da vítima.

Embora nesses tipos de delito a violência seja comum ao tipo, aquela imputada à custodiada ultrapassam a usual, indicando perfil agressivo que, ao momento atual, é intolerável e incompatível com a sua colocação em liberdade e o retorno da acusada ao meio social.

Inclusive, por esse contexto, não é compatível a tese da legítima defesa, à medida que as circunstâncias narradas denotam que a vítima teria sido esfaqueada enquanto estava imobilizada pelo companheiro da acusada.

Além disso, há risco de reiteração delitiva, porquanto teria ainda proferido ameaças de morte contra a esposa da vítima, inexistindo elementos que assegurem que a situação não se repetirá, haja vista ainda ser recente.

Nesse sentido, a custodiada não narrou qualquer alteração fático-jurídica capaz de embasar a revisão do entendimento judicial anteriormente exarado, pelo que invoco e reitero as razões de decidir, a fim de evitar enfadonhas e desnecessárias repetições, com os acréscimos aqui realizados, tudo conforme orientação fixada no enunciado 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJ/MT. [...].

Nesse cenário, o encarceramento provisório é
medida
necessária, contemporânea, proporcional e urgente à conduta praticada. Inexiste, neste momento, outra providência diversa da segregação cautelar máxima capaz de salvaguardar a ordem pública e o meio social, evitando ainda a reprodução de fatos graves como os relatados no auto de prisão em flagrante, com base nos
arts
. 312 c/c 313, I, do CPP.

3. Por sua vez, quanto ao pleito de prisão domiciliar, o Código de Processo Penal em seu art. 318 possibilita a prisão domiciliar como substitutiva à prisão preventiva nas seguintes hipóteses: [...].

Segundo se infere do parágrafo único do art. 318 do Código de Processo Penal, que trata da prisão domiciliar, “para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.

Como a hipótese é excepcional, a substituir a prisão cautelar, a prova dessa necessidade deve vir de plano, pois este incidente não comporta dilação probatória.

Ainda nos termos do art. 318-A do CPP, a substituição está condicionada em não ter o crime sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seu filho ou dependente, in
verbis
: [...].

A custodiada fundamenta o seu pedido no fato de genitora de duas crianças, atualmente com 8 e 6 anos de idade, e que lhe seriam dependentes ao sustento (id. 167733165).

Embora, de fato, haja comprovação de ser mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, não se trata de pressuposto pleno, podendo ser derrogado pelas circunstâncias do caso concreto.

Isso porque embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, interpretando o predito dispositivo legal, entenda ser a imprescindibilidade dos cuidados maternos legalmente presumida, permite o afastamento da prisão domiciliar mediante fundamentação idônea e casuística, ou seja, não se trata de presunção absoluta. Confira-se: [...].

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, ao conceder habeas corpus coletivo para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, excepcionou aquelas que tinham praticados crimes mediante violência ou grave, contra seus descentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentas pelos juízes que denegarem o benefícios. Veja-se: [...].

A partir dos entendimentos esposados, denoto que a custodiada não preenche os requisitos da substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Primeiro porque
, em sede de audiência de custódia, ao ser questionada sobre a existência de filhos, informou que moravam com sua irmã em um sítio, sem indicar
que fosse provisório ou que dispense, enquanto genitora, em algum momento, atos de cuidados e/ou afeto às crianças
.

Para mais, conforme declinado inicialmente, inculpa-se à requerente a prática do delito do art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, do CP (homicídio qualificado tentado), que inexoravelmente é praticado mediante violência à pessoa. Ainda, realizado em âmbito familiar/domiciliar, revela conjuntura que, ao contrário de favorecer as crianças com ambiente seguro e afetuoso, impele medo e risco enquanto pessoas em condição peculiar de desenvolvimento.

Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da custodiada e tem o condão de impedir a concessão da prisão domiciliar à luz do art. 318, V, do CPP. [...].

Assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva e que a custodiada não preenche os requisitos à substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, naquelas hipóteses dispostas pela Suprema Corte no julgamento do HC n. 143.641/SP, assim como nas hipóteses excepcionais do art. 318-A do CPP, mantém-se integralmente a segregação cautelar da investigada.

Diante do exposto, indefiro o pedido da defesa, em todos os seus termos. [...].
” (id. 247969693
, pág. 29/34
)

Pois bem.

A prisão preventiva está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta e possibilidade concreta de reiteração delitiva.

Em contexto, o Juízo singular retratou que a paciente é cunhada da vítima, residem no mesmo imóvel e, dos depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante, “
teria exercido comportamento agressivo que excede ao normal, apontada como a responsável pelas diversas perfurações e cortes superficiais identificados no corpo da vítima
” (id. 247969693).

Destaca-se, também,
que as circunstâncias
“
denotam que a vítima teria sido esfaqueada enquanto estava imobilizada pelo companheiro
” da paciente
, a qual
teria “
proferido ameaças de morte contra a esposa da vítima
” (id. 247969693).

Esse cenário fático
, amparado na gravidade concreta dos fatos e no risco de reiteração delitiva,
justifica a prisão preventiva

(TJMT, N.U 1008722-86.2024.8.11.0000, Relator: Des. Hélio
Nishiyama
, Quarta Câmara Criminal, julgado em 07/05/2024).

Ademais
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,
a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima e ou de seus familiares denota
“periculum
libertatis
exigido para a preventiva”
(STJ, RHC nº 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018)
.

Nesse quadro
,
as medidas cautelares não se
apresentam
suficientes para resguardar a ordem pública
.

Por sua vez,
a substituição da prisão preventiva por domiciliar é vedada à mulher gestante ou que for mãe de criança quando o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça a pessoa (art. 318-A, inc. I, do CPP), como na hipótese.

Ao caso, aplicável o seguinte aresto desta C. Câmara:

“[...].
O
“cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP” (STJ,
AgRg
no HC nº 718.569/MT).

A paciente “não pode simplesmente se valer do fato de ser mãe, para, como se fosse um trunfo ver-se livre do reproche estatal e ser beneficiada com a prisão domiciliar” (TJMT, HC nº 1019893-79.2020.8.11.0000).

“A substituição da prisão preventiva por domiciliar à mulher presa que for gestante ou mãe de criança menor de 12 anos de idade será vedada quando tenha praticado crime mediante violência ou grave ameaça a pessoa ou contra seus descendentes. Circunstância que se amolda ao caso dos autos” (TJMT, HC nº 1002952-83.2022.8.11.0000).
[...].
”
(
N.U 1020226-89.2024.8.11.0000,
Relator: Des. Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024
)

Noutra ótica
, “
em sede de audiência de custódia, ao ser questionada sobre a existência de filhos, informou que moravam com sua irmã em um sítio, sem indicar que fosse provisório ou que dispense, enquanto genitora, em algum momento, atos de cuidados e/ou afeto às crianças
”
(
trecho extraído da decisão constritiva -
id. 247969693
, pág. 29/34
)
.

Logo,
não comprovados os requisitos, tampouco a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos filhos, afigura-se
impertinente a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Ante o exposto
, impetração
c
onhecida
, mas
DENEGADA
a ordem
, em consonância com o parecer ministerial.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024